Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-26.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ALIMENTOS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. MAIORIDADE ATINGIDA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS.

1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.

2. O CC, art. 1.593 estabelece que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem", o que permite ampliar as possibilidades de filiação.

3. Ao julgar o RE 898060 em sede de repercussão geral (Tema 622), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de multiparentalidade ao firmar a tese de que “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.

4. O STJ elenca os seguintes requisitos para o reconhecimento da paternidade socioafetiva: (a) vontade clara e inequívoca do pretenso pai socioafetivo, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecido, voluntariamente, como pai da requerente e (b) a configuração da denominada 'posse de estado de filho', que, naturalmente, deve apresentar-se de forma sólida e duradoura.

5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a filiação socioafetiva pressupõe “a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente” (REsp n. 1.930.823/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021). Essa circunstância, inequivocamente, está ausente.

6. O conjunto probatório destes autos e das outras ações envolvendo as partes indica que não deve ser reconhecida a paternidade socioafetiva do primeiro réu em relação à autora.

7. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV).

8. Para fins de presunção da necessidade econômica e concessão de assistência jurídica integral e gratuita, esta 8a Turma Cível alterou seu parâmetro, que antes era de R$ 5.000,00, para o limite de R$ 7.060,00 (5 salários-mínimos) referente ao rendimento bruto mensal da parte interessada.

9. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se a manutenção da gratuidade de justiça.

10. Recurso adesivo interposto pela autora conhecido e não provido. Apelação interposta pelo primeiro réu conhecida e provida.